Tribunal: TJSP
Processo: 2257708-34.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão proferida monocraticamente que entendeu não ter o despacho agravado carga decisória - Manutenção da decisão agravada – Razões agora apresentadas que não afastam o resultado.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2257708-34.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de Queluz, em que é agravante JOÃO
BATISTA DA SILVA NETO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE
BANCO NOSSA CAIXA S/A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: JOÃO BATISTA DA SILVA NETO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA
S/A)
VOTO no 122489
EMENTA
AGRAVO INTERNO Decisão proferida monocraticamente que
entendeu não ter o despacho agravado carga decisória -
Manutenção da decisão agravada Razões agora apresentadas que
não afastam o resultado.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interno tirado contra a decisão monocrática deste
Relator, que entendeu não ter o despacho agravado carga decisória, descabendo a
interposição do agravo.
Pugna o agravante seja dado provimento ao presente agravo interno para
reforma da decisão monocrática.
É O RELATÓRIO.
Conhece-se do recurso, no entanto, não é o caso de ser provido.
Como decidido alhures, o despacho agravado não tem força para causar
qualquer prejuízo ao agravante, nada tendo sido decidido.
Houve tão somente uma determinação de juntada de documento para
posterior consideração a respeito da questão da condição de associado do poupador.
Assim sendo, não se tratou, no caso, de decisão que pudesse ser tomada
como interlocutória, descabendo, mesmo, a interposição de agravo de instrumento.
Em que pese este resultado, posteriormente ao quanto foi debatido neste
agravo sobreveio orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
confirmar a legitimidade dos poupadores para promoverem o cumprimento de sentença
aludido nas razões recusais, pronunciamento que se revelou com o seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA
PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença
proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças
decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da
coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de
poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito
de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos
do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva
proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2.
Recurso especial não provido. (Recurso Repetitivo no 1.391.198-RS
Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 13.08.2014)
Esta posição adotada pelo Sodalício acima mencionada certamente será
levada em consideração pelo MM. Juiz a quo no momento oportuno.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator